Tribunal: TJMT
Processo: 1007440-98.2024.8.11.0004
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
VIDE VOTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007440-98.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROZIMON DIAS DE JESUS - CPF: 790.206.231-68 (RECORRENTE), FREUDES DIAS CARNEIRO - CPF: 796.109.511-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), RODRIGO CONRADO CORREA - CPF: 689.490.141-49 (RECORRIDO), RODRIGO CONRADO CORREA - CPF: 689.490.141-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE VOTO.

R E L A T Ó R I O

VIDE VOTO.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CALÚNIA NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÃO DE CONDUTA EXCESSIVA DOS POLICIAIS NO MOMENTO DA PRISÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATO ILEGAL E ABUSIVO PELOS AGENTES ESTATAIS. RESPONSABILIDADE ESTATAL NÃO VERIFICADA. DANO NÃO EVIDENCIADO. INOCORRÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os autos não foram encaminhados ao Ministério Público em face do Ofício no 01/2023 – CPC/NFDTIPI que declinaram de suas atribuições.

2. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

3. O recorrente pleiteia a reforma da decisão, alegando que houve excesso na conduta dos policiais ao conduzi-lo algemado para delegacia para prestar esclarecimento, bem como que foi vítima de calúnia em razão de falsa imputação de furto, o que configuraria dano moral.

4. Do exame dos autos, verifica-se que a abordagem policial se deu em razão de suspeita de furto, comunicada pelo proprietário dos postes que estavam no caminhão do Recorrente.

5. É sabido que o crime de calúnia está previsto no artigo 138 do Código Penal e ocorre quando alguém, de forma intencional, atribui falsamente a outra pessoa um fato que constitui crime. Para que a calúnia se configure, é necessário que o autor da imputação tenha conhecimento prévio da falsidade do fato criminoso alegado e que essa falsa acusação seja comunicada a terceiros.

6. No caso dos autos, entendo que o registro do boletim de ocorrência para investigar possível furto não caracteriza calúnia, visto que não vislumbro intenção do Recorrido em ofender o recorrente, mas tão somente exercer aquilo que o comunicante, ora Recorrido, entendeu ser seu de direito.

7. No que tange a responsabilidade civil objetiva do Estado, é certo que depende da verificação do nexo de causalidade entre o procedimento comissivo ou omissivo específico e o dano, independentemente da presença da culpa da Administração.

8. No caso em tela, a parte autora sustenta que foi conduzido para a delegacia algemado, todavia, não há no Boletim de Ocorrência qualquer informação de que foi necessário o uso de algemas, bem como não foi acostado nos autos o próprio termo de declaração do Recorrente prestado na delegacia.

Ademais, é importante frisar que não há evidências nos autos de que os policiais tenham agido com abuso de autoridade ou desproporcionalidade na abordagem e condução do autor.

9. Dessa forma, se a conduta policial ocorreu no estrito cumprimento do dever legal e inexistindo qualquer comprovação de que houve ilegalidade ou abuso de poder, não há que se falar em nexo causal entre a conduta lícita do Estado e o dano moral alegado.

10. Conforme mencionado na sentença recorrida “eventual e momentânea intervenção da polícia, conduzindo o requerido à delegacia, onde verificado não se tratar de conduta ilegal, com a subsequente liberação, é um ato legítimo, configurando exercício regular de direito. Mesmo que o assunto tenha chegado ao conhecimento de terceiros, não há nos autos qualquer elemento seguro para imputar à ré a responsabilidade pelos fatos.”

11. A sentença, que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

VOTO

DR. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“
Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Assim,

conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025